Tribunal: STF
Processo: ARE 1262553
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II e XXXV, 93, IX, e 195, § 7º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Por seu turno, na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    No que diz com a alegada violação do art. 195, § 7º, da Lei Maior, a Corte de origem consignou: 
    “No caso concreto, é aplicável a disposição contida no inciso II do referido artigo, que apenas exige a comprovação documental da matéria fática e a existência de tese favorável à parte autora, firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.
    De fato, é certo que o Supremo Tribunal Federal acolheu, em julgamento de Recurso Extraordinário sob o regime de repercussão geral, a tese de que são inconstitucionais as exigências para o gozo de imunidades tributárias - inclusive aquela equivocadamente taxada de isenção pelo art. 195, § 7º da Constituição - contidas em leis ordinárias, tais como as anteriormente previstas no art. 55 da Lei nº 8.212/1991 e atualmente na Lei nº 12.101/2009. 
    Entendeu a Suprema Corte que, por força da norma contida no art. 146, II da Constituição, cabe exclusivamente à Lei Complementar estabelecer quaisquer requisitos para o gozo de imunidades tributárias, inclusive em relação às contribuições sociais. 
    O referido julgamento deu origem ao Tema nº 32 do STF, que resultou na seguinte tese: ‘Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’ (RE 566.622, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22.8.2017 PUBLIC 23.8.2017).
    A propósito, é pertinente esclarecer que o voto do Ministro Marco Aurélio, acolhido pela maioria dos Ministros no julgamento do RE 566.622, é expresso ao declarar a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 8.212/1991 e, ainda, ao estabelecer que, para aferir o direito ao gozo da imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição da República, devem ser aplicados, por analogia, os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. 
    Além disso, cabe ressaltar que, ainda que o STF tenha julgado o caso com base na redação do art. 55 da Lei nº 8.212/1991, revogado pela Lei nº 12.101/2009, é fácil concluir que a inconstitucionalidade permanece mesmo após a referida inovação legislativa, pois este segundo diploma legal detém o mesmo vício de inconstitucionalidade formal reconhecido pela Suprema Corte (imposição de óbices para o gozo da imunidade não previstos em lei complementar). 
    Definido isso, cabe tecer alguns esclarecimentos quanto à aplicação, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo STF no julgado acima tratado. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal declarou que, para a análise do direito ao gozo da imunidade, são exigíveis apenas os requisitos do art. 14 do CTN, excluindo-se quaisquer outros previstos em leis ordinárias, tais como o art. 55 da Lei nº 8.212/1991 e/ou a Lei nº 12.101/2009.
     Não se decidiu, como ora pretende a autora, que os interessados ao gozo da imunidade ficam dispensados de requerer formalmente tal benefício à União. Com efeito, o próprio Código Tributário Nacional, que tem status de Lei Complementar, ao tratar da isenção em seu art. 179 - regra que também se aplica, analogicamente, aos casos de imunidade - dispõe o seguinte:
    ‘Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.’
    Há, de fato, um fundamento para essa exigência, uma vez que a situação de imunidade deve ser levada ao conhecimento do ente tributante e por ele reconhecida, ainda que extirpadas as exigências ilegais ou inconstitucionais pelo fisco. Não cabe às entidades pretensamente imunes o autorreconhecimento da benesse, tampouco ao Poder Judiciário o reconhecimento originário.
    Isso porque a análise do preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade deve ser feita mediante adoção de critérios técnicos e apreciação detalhada da documentação contábil, fiscal e gerencial da pessoa jurídica interessada. 
    Trata-se de atividade típica do Poder Executivo , que, por essa razão, não pode ser dele suprimida e feita originariamente pelo Judiciário, sob pena de afronta ao Princípio da Repartição dos Poderes. 
    É imprescindível, então, o prévio requerimento administrativo da entidade interessada, solicitando que seja reconhecido seu direito à imunidade pretendida, sem prejuízo de eventuais questionamentos judiciais no caso de não acolhimento administrativo da pretensão da instituição a ser contemplada. 
    Com efeito, a atuação do Poder Judiciário somente se dá nos limites da controvérsia instaurada entre o fisco e os contribuintes, ou seja, naquilo em que a pretensão destes não seja reconhecida por aquele, sob pena de indevida ingerência do Judiciário na esfera de atribuições do Poder Executivo. 
    Sob a ótica processual, essa assertiva diz respeito ao próprio interesse de agir, que somente exsurge quando a pretensão da parte autora deixa de ser espontaneamente acolhida pelo réu. 
    Neste caso concreto, não há dúvida de que a União exigiria, na apreciação do pedido de reconhecimento da imunidade da autora, a presença de requisitos previstos na Lei nº 12.101/2009, mas não no art. 14 do CTN, o que impõe intervenção judicial neste ponto. 
    Não há, por outro lado, nada a indicar, ao menos neste primeiro momento, que a ré apresentará alguma resistência na aceitação do preenchimento, ao menos, das condições estabelecidas no art. 14 do Código Tributário Nacional. 
    Por isso, não cabe ao Juízo adentrar nesta análise originariamente, seja pela não comprovação de interesse processual (necessidade da obtenção da tutela jurisdicional), seja pela vedação da interferência de um dos Poderes na esfera de atribuição de outro, o que ocorreria em uma suposta análise originária por este Juízo das condições necessárias ao gozo da pretendida imunidade. 
    Na apreciação do requerimento da autora, entretanto, a União ficará vinculada à presente decisão judicial, ou seja, não poderá exigir da autora, para o reconhecimento do direito à imunidade, outras condições além daquelas previstas no art. 14 do CTN, na forma acima tratada. 
    No mais, são aplicáveis os trâmites e procedimentos administrativos previstos no art. 21 e seguintes da Lei nº 12.101/2009, bem como aqueles especificados no seu respectivo regulamento (Decreto nº 8.242/2014), os quais, por não tratarem de exigências ou condições para o gozo da imunidade - mas destinarem-se apenas a instrumentalizar o trâmite procedimental para a concessão do benefício - foram mantidos incólumes pela decisão do STF proferida no RE 566.622. 
    Logo, conclui-se que, no caso concreto, merece parcial provimento o pedido de concessão de tutela de evidência formulado pela autora, apenas para determinar que, na análise de requerimento administrativo a ser formulado pela autora, solicitando o reconhecimento de sua imunidade, a União ficará vinculada à presente decisão judicial, devendo, consequentemente, restringir-se a verificar o atendimento das exigências exclusivamente constantes do art. 14 do CTN.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar” (RE 566622, Relator(a):  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 23.8.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora